Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706776-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FERNANDA PAIVA CORREIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0701939-39.2023.8.07.0020, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do FERNANDA PAIVA CORREIA, no qual se deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, deixando de determinar o bloqueio do bem no sistema RenaJud. A propósito, eis o inteiro teor da r. decisão: Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Custas recolhidas ID 148477910. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: FOX XTREME 1.6 8V 4P CHASSI: 9BWAB45Z8N4009760 COR: BRANCA ANO: 2021/2022 PLACA: REP7I42 RENAVAM: 01277033851). A mora está devidamente comprovada pelo instrumento de protesto que acompanha a inicial (ID 148477905), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 148477904. Presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do depositário fiel. Condiciono a expedição do mandado à INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Atendida a determinação, expeça-se o mandado para busca e apreensão do veículo e citação. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Intime-se. Sustenta que decretada a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, a lei permite que o Juiz lance, via Renajud., restrição à circulação do bem, conforme inteligência do art. 3o, §§ 9o e 10o, do Decreto-Lei no 911/69[1]. Pondera que seria uma afronta ao devido cumprimento da ordem judicial, se admitir que, sabendo do deferimento da liminar de busca e apreensão, ou seja, que existe uma ordem judicial para que o veículo seja entregue ao credor fiduciário, o devedor pretenda continuar usufruindo do veículo enquanto este não é localizado. Após tecer comentários sobre o princípio da economia processual, requer a antecipação da tutela, de forma que se determine o bloqueio de circulação do veículo via sistema Renajud, com objetivo de mais um instrumento para reaver o bem e assegurar o cumprimento da liminar e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão nesse aspecto. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante. Deve ser observado que a medida legalmente prevista tem por escopo viabilizar a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo magistrado, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário da ordem judicial. Consiste em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC[2]. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada judicialmente e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor fiduciante. A título ilustrativo, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. INTELIGÊNCIA DO ART. 497 DO CPC E DO ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, se apresenta como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 497 do CPC. 2. Nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/1969 "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348419, 07102193020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021) Dessa forma, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, da argumentação, assim como dos elementos de convicção produzidos no agravo de instrumento, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida, pois que se evidencia a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considera-se demonstrado, porque sem o registro da restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, autoridades administrativas não tomarão conhecimento da ordem de busca e apreensão, e terceiros eventualmente adquirentes do bem gozarão da proteção derivada da boa-fé em prejuízo da propriedade resolúvel concedida anteriormente ao credor fiduciante no contrato de mútuo com a constituição da garantia da alienação fiduciária. Diante do exposto, DEFERE-SE a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar ao i. Juízo de origem a adoção das providências indispensáveis ao registro da restrição à circulação do veículo objeto da ordem liminar de busca e apreensão no sistema RenaJud, de imediato. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/ DF, 2 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014). § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo. [2] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;